Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-88.2017.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-88.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE PEREIRA SILVA - CPF: 545.958.191-53 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE No 227503397 JUNTADO NOS AUTOS COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO BMG SA E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 0001123-88.2017.8.11.0023, ajuizada por MARIA JOSE PEREIRA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“DECLARAR a inexigibilidade do contrato de n.o 227503397, bem como a repetição, de forma simples, das parcelas não prescritas, isto é, parcelas cujo vencimento não tenha ocorrido anteriormente à 07/04/2012, a serem apuradas em cumprimento de sentença. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais no importe de 50%, bem como honorários de sucumbência para os advogados do requerido BANCO ITAÚ BMG, cuja verba arbitro em 20% sobre o proveito econômico da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC. Condeno o requerido BANCO BMG ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o proveito econômico da causa para a causídica da parte autora.”

Em suas razões de ID. 149007794, o banco BMG, ora 1o apelante, aduz a legalidade da contratação. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, em suas razões de ID. 149007797, o banco ITAÚ CONSIGNADO S.A, ora 2o apelante, aduz a existência de omissão na sentença, haja vista que a sentença foi de improcedência referente a ele. Aduz, ainda, sua ilegitimidade passiva referente ao contrato n.o 227503397.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a legalidade da contratação referente ao contrato de no 227503397.

Pois bem.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco BMG aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado no valor R$2.351,28 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID.149007794 o contrato devidamente assinado.

Juntou ainda, o comprovante de pagamento (ID. 149007786).

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao 1o apelo para julgar a ação totalmente improcedente, e, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser pago pela parte autora, no mesmo valor fixado pelo Juízo a quo.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o 2o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023